Tribunal: TJDFT
Processo: 0728824-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728824-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Goyaz Alves da Silva Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Observa-se que o recorrente interpôs tanto agravo de instrumento contra a apelação interposta em fave da mesma decisão proferida pelo Juízo singular nos autos do processo de origem. Feitas essas considerações, ao agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, o interesse no processamento do presente recurso, tendo em vista a impossibilidade de interposição de 2 (dois) recursos contra a mesma decisão, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator